Tribunal: TJBA
Processo: 8050127-19.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8050127-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ROSILENE SANTOS DA HORA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ART. 966, V, CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. Caso em exame: Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição e julgou improcedente pedido de exclusão de concurso público promovido pelo Estado da Bahia. II. Questões em discussão: (i) Aplicação correta do prazo prescricional com base na ciência inequívoca do ato de eliminação em concurso público; (ii) Suposta violação a norma jurídica pelo acórdão rescindendo ao fixar o marco inicial da prescrição; (iii) Alegação de erro de fato quanto à apuração de notas em concurso público; (iv) Vedação do uso da Ação Rescisória como substitutivo de recurso para reexame de mérito. III. Razões de decidir: (i) O prazo prescricional foi corretamente aplicado, considerando como termo inicial a data de eliminação do concurso público, e não a data em que a autora tomou ciência oficial de sua nota final. (ii) A Ação Rescisória não pode ser usada para rediscutir interpretações razoáveis da norma jurídica, conforme a Súmula 343 do STF. (iii) Inexistência de erro de fato, uma vez que a controvérsia sobre a nota do concurso foi amplamente discutida na ação originária. (iv) A Ação Rescisória não se presta como recurso para reanálise do mérito, sendo uma via excepcional apenas para os casos taxativamente previstos no artigo 966 do CPC. IV. Dispositivo: Ação Rescisória julgada improcedente. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 966, V, § 1º do CPC/2015; Decreto n. 20.910/32; Súmula 343 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8050127-19.2022.8.05.0000, parte autora ROSILENE SANTOS DA HORA em parte ré ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, nos termos do voto desta Relatora. I